Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702934-91.2019.8.07.0020 RECORRENTE: PAULO LEONARDO MESQUITA DE LIMA RECORRIDO: EDMUNDO ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese, nos autos do processo no 0702934-91.2019.8.07.0020 o autor pretende obter o despejo do suposto locatário de imóvel, bem como a subsequente desconstituição do negócio jurídico celebrado entre as partes. 1.1. Nos autos do processo no 0704129-14.2019.8.07.0020 os apelantes pretendem obter a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência de simulação no negócio de compra e venda do mesmo imóvel, celebrado anteriormente ao aludido contrato de locação. 2. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 2.1. Com efeito, a) o plano da existência é informado pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos seguintes elementos: a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente constituído pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, diante da ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 3. No caso em deslinde, em relação ao contrato de compra e venda do imóvel, os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 3.1. Com efeito, além (a) das declarações de vontade expedidas pelas partes negociantes, que são (b) sujeitos de direito, o negócio jurídico observou (c) a forma mínima para a existência do contrato, que é escrito e foi engendrado no idioma português. 3.2. Enfim, são incontroversas não só a policitação, que é a oferta alusiva à venda do bem, mas também a oblação, que consiste na vontade receptícia. 3.3. Aliás, é conveniente lembrar que essas declarações de vontade constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso de compra e venda. 3.4. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existiu. 4. Verifica-se, em verdade, que o real intuito da suposta vendedora era o de contratação de mútuo com o alegado comprador, e não o de venda do imóvel em questão. 5. Uma vez demonstrada a simulação ocorrida no contrato de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, deve ser declarada a nulidade do aludido negócio jurídico, com o retorno das partes ao estado anterior. 6. Em relação ao contrato de locação sequer ficou demonstrada nos autos a declaração de vontade das partes em celebrar o pretenso negócio jurídico. 6.1. Assim, não é possível o reconhecimento da existência do alegado negócio jurídico de locação do imóvel. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 167, §1o, inciso II, 171, inciso II, 481 e 482, todos do Código Civil, 408, 410, 411, inciso I, e 447, §3o, inciso II, todos do Código de Processo Civil, argumentando a ausência de simulação do negócio jurídico de compra e venda comprovadamente realizado entre o recorrente e a Sra. Eliane, o que consequentemente gera a validade do contrato de locação celebrado entre as partes; c) artigos 373, inciso I, e 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, e 3o da Medida Provisória 2.172/2001, asseverando que, com a inversão do ônus da prova, dever-se-ia ter determinado o retorno dos autos à origem para dilação probatória, o que não ocorreu, prejudicando, assim, o direito de defesa do recorrente. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOISSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156 (ID 30074894). Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 104, 167, §1o, inciso II, 171, inciso II, 481 e 482, todos do Código Civil, 408, 410, 411, inciso I, e 447, §3o, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “os documentos acostados aos presentes autos e a insubsistência das alegações articuladas pelos recorrentes reforçam a existência de prática de ato simulado em desfavor de Edmundo Araújo. Em verdade, no caso dos presentes autos, a finalidade do ato simulado consistiu na prática de agiotagem por meio de contratação de mútuo a juros exorbitantes, e não a de venda do aludido imóvel, não é demais insistir” (ID 25866406). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é impossível na via eleita, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, e 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, e 3o da Medida Provisória 2.172/2001, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOISSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156 (ID 30074894). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025